Tribunal: TJDFT
Processo: 0750431-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora em imóvel supostamente pertencente à parte agravante.
2. Nos termos do artigo 5o da Lei 8.009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Já o seu parágrafo único prescreve: “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
3. A penhora que incide sobre eventuais direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente não se confunde com a penhora sobre o direito de propriedade de imóvel.
4. O imóvel que não mais integra o patrimônio comum do casal, em virtude de partilha homologada judicialmente, onde ocorreu a renúncia em prol da filha, não pode ser objeto de penhora para pagar a dívida da genitora, ora agravante. A questão da ausência de registro de transferência é irrelevante.
5. Recuso conhecido e provido.